Tribunal: STF
Processo: HC 264156
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público. Writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Nulidade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonas de Franca Gil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no HC 1.008.942/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsificação de documento público, previsto no art. 33, capu e §1º, c.c art. 40, I, da Lei 11.343/06, em concurso formal, e do art. 297 do Código Penal, em concurso material com os demais delitos (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça teria aplicado, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial desfavorável ao paciente acerca do alcance da revisão criminal. Alega que “o paciente foi condenado com base em provas originadas de denúncia anônima, e a defesa, amparada no entendimento então vigente e pacífico, ajuizou revisão criminal buscando aplicar a jurisprudência favorável ao réu, que considerava ilícita a prova derivada da denúncia anônima não confirmada por diligências”. Aponta que a revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao fundamento de que não seria possível utilizá-la apenas para aplicar novo entendimento jurisprudencial. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que se “reconheça que a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais rigoroso fere o art. 5º, XL, da Constituição Federal, determinando, por consequência, o reexame do caso à luz da orientação vigente à época da condenação, quando era plenamente possível o manejo da revisão criminal para aplicar jurisprudência pacificada e favorável ao réu”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONTRA REVISÃO CRIMINAL DE ORIGEM. TESES DE PROVAS ILÍCITAS. ACÓRDÃO DE ORIGEM ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra revisão criminal de origem de uma condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso, alegando apenas a nulidade das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar sem fundadas suspeitas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as provas que fundamentaram a condenação poderiam ser consideradas ilícitas no presente momento processual e pela via eleita pela defesa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A revisão criminal não se enquadrava nos parâmetros do art. 621, CPP, pois não havia a demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei penal, nem mesmo de provas falsas ou de provas "realmente" novas que conduzissem à absolvição. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.492.256/PR, reconheceu a licitude das provas obtidas a partir de busca domiciliar, conforme o Tema n. 280 da Repercussão Geral. 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência iterativa do STJ. 



    6. O agravo regimental não trouxe argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 7):



    “(...)



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    A controvérsia consiste em se aferir a possível nulidade do processo pela busca pessoal/veicular e/ou pela violação de domicílio. 



    Na hipótese, o habeas corpus foi impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:



    "Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."



    Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no caso concreto (fls. 21-22):



    "PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I). TRÁFICO DE DROGAS. DOCUMENTO FALSO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. NULIDADE PROVAS. REVISÃO IMPROCEDENTE. 



    1. O requerente ajuizou revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação das provas que teriam sido obtidas por meio ilícito, em violação ao disposto no art. 240, § 2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal; 



    2. O art. 621, I, do Código de Processo Penal exige que a sentença condenatória contrarie texto expresso de lei para ensejar a revisão criminal. Não fica satisfeito o requisito se a respeito do texto de lei grassava controvérsia na jurisprudência, ainda que haja mudança no entendimento dos tribunais para o sentido pretendido pela parte interessada, conforme antigo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, RV Cr n. 4645, Rel. Min. Néri da Silveira; RE n. 113601, Rel. Min. Moreira Alves; RV Cr n. 4592, Rel. Min. Cordeiro Guerra) confirmado por julgados mais recentes (TRF da 4ª Região, RV Cr n. 200904000292178 Rel. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 18.03.10; RV Cr n. 200704000009253, Rel. Luiz Carlos Canalli, j. 19.07.07 e TRF da 3ª Região, RV Cr n. 2000.03.00.038515-1, Rel. Des. Fed. Cecilia Mello, j. 07.10.10). 



    3. Em seu interrogatório extrajudicial, o próprio requerente admitiu que era fugitivo do sistema prisional e estava transportando drogas para “pagar seu tratamento médico”, em Juízo, as testemunhas confirmaram as versões dadas quando da elaboração do boletim de ocorrência, de que estavam em patrulhamento, receberam uma denúncia anônima de que um caminhão baú com um casal estaria transportando drogas e por esse motivo realizaram a abordagem, sendo que o réu, judicialmente, confessou o delito, não se insurgindo contra a ausência de justa causa para abordagem policial. Também se verifica que a defesa, quando da apelação, não recorreu quanto a autoria e abordagem policial, constando do voto que o próprio réu teria admitido que havia mais drogas em um sítio nas proximidades 



    4. Revisão criminal improcedente."



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido.



    In verbis:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 



    5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 



    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência" (RE n. 1.492.256 /PR, Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2025).



    Diante disso, o writ não foi conhecido, pois, ao fim, utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal em um Tribunal Superior. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete a este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    (...)



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    (...)



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 



    2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 



    3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida.



     5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025).



    Ademais, ressalta-se que a matéria trazida nestes autos, acerca do constrangimento ilegal decorrente da aplicação retroativa, por parte do Superior Tribunal de Justiça, de entendimento jurisprudencial desfavorável ao paciente sobre o alcance da revisão criminal, não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Além disso, o acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que a “inadmissão da  Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). (HC 153805-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente